Tribunal: TJDFT
Processo: 0729660-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729660-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: HUMBERTO MAURO FULGENCIO D E C I S Ã O 1. O Juízo de origem informou que proferiu sentença nos autos principais, em 12.01.2022, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Na oportunidade, encaminhou a este Relator o inteiro teor da sentença, para que sejam tomadas as providências cabíveis (ID 31932069). 2. As partes apresentaram controvérsia acerca da subsistência do interesse processual no julgamento do presente agravo de instrumento. 3. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento claro de que: "A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se considerar em cada caso, o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente para o fim de se verificar a prejudicialidade." (AgInt no REsp 1618788/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). 4. No caso em tela, o pedido liminar foi deferido em sede de antecipação da tutela recursal, para conceder a tutela de urgência de natureza cautelar (Art. 301 do CPC), a fim de suspender a liberação de crédito judicial devido ao agravado perante o Juízo do Trabalho, até julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. 5. A sentença proferida na origem não exauriu a controvérsia envolvendo a liberação dos valores, deixando claro que a questão é objeto do presente recurso. Nesse sentido, esclareceu que: “o requerente logrou êxito em obter arresto cautelar, concedido pelo eg. TJDFT nos autos do Agravo de Instrumento no 0729660-94.2021.8.07.0000, que, posteriormente, poderá ser convertido em penhora, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais para tanto.” 6. Portanto, a análise do quadro fático e do momento processual em que se encontra feito permite concluir que subsiste interesse e utilidade no julgamento deste recurso, especialmente quanto à apreciação dos requisitos legais para suspender a liberação dos valores bloqueados no processo trabalhista no 0000051-32.2018.5.10.0016. 7. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator